Tribunal: TJES
Processo: 0002995-16.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002995-16.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FRANCISCO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS PARA PREPARO E COMERCIALIZAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lucas Francisco Coelho contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Viana, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Consta dos autos que, em 03 de outubro de 2017, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência situada no bairro Monte Aghá, policiais civis apreenderam no imóvel do acusado uma bucha e dois pedaços grandes de maconha, além de balança de precisão e ácido bórico. A diligência decorreu de investigação vinculada a crime de homicídio com motivação ligada ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, ressalta-se que a materialidade do crime encontra respaldo no boletim de ocorrência, nos autos de apreensão e constatação da droga, no laudo pericial e na prova oral colhida, inclusive em juízo.

4. A autoria restou demonstrada por meio da apreensão de drogas e insumos em residência vinculada ao acusado, aliada aos depoimentos de testemunhas, inclusive de policiais que participaram da diligência e relataram a suspeita de que o local era utilizado para o tráfico.

5. O depoimento da namorada do réu não afasta a autoria, pois, embora tenha assumido posse de pequena porção para uso pessoal, confirmou ignorar a existência de outras drogas e apetrechos no imóvel, não havendo elementos que contrariem a versão policial.

6. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, desde que harmônicos com as demais provas e ausente demonstração de parcialidade, como reconhecido pelo STJ (AgRg no HC n. 976.202/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
25/8/2025
).

7. A presença de balança de precisão e ácido bórico, em contexto de armazenamento de maconha em local suspeito de preparo e guarda, evidencia o fim mercantil da conduta, afastando a tese de posse para uso próprio.

8. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige não envolvimento com organização criminosa nem dedicação a atividades ilícitas. No caso, as circunstâncias da prática (preparo e guarda de entorpecentes com uso de insumos e equipamentos) revelam habitualidade delitiva, o que justifica o afastamento do redutor, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 976.766/ES, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
28/4/2025
).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002995-16.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FRANCISCO COELHO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS FRANCISCO COELHO
contra a sentença de fls. 181/185, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Viana, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 03 de outubro de 2017, no bairro Monte Aghá (próximo à Boate Kalua), no município de Viana, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, apreenderam no local uma bucha e dois pedaços grandes de “maconha”, além de balança de precisão e ácido bórico, insumos associados ao preparo e fracionamento de entorpecentes.

A diligência decorreu de investigação instaurada em razão de crime de homicídio com possível motivação ligada à guerra do tráfico de drogas, havendo notícia de que o local era utilizado para guardar e preparar substâncias ilícitas.

Na ocasião, a namorada do réu e uma adolescente estavam no local, sendo que a primeira afirmou que parte da droga lhe pertencia para uso próprio e o restante, bem como os demais materiais apreendidos eram do acusado.

Passo, agora, a análise teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, por insuficiência de prova, verifico que a
materialidade
encontra respaldo no boletim de ocorrência (fls. 09/10v), nos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza da droga (fls. 19 e 21), no laudo pericial (fl. 82), no relatório final de inquérito (fl. 35) e na prova oral produzida durante a instrução processual.

A
autoria
foi demonstrada pela apreensão do entorpecente e apetrechos no imóvel do réu e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

Ao ser ouvida em Juízo (fl. 158 – mídia), a namorada do acusado, Gabriela Bernardo Fardin, que estava no imóvel no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, afirmou que “
a droga estava dentro da casa, mas não chegou a ver
”, ressaltando que estava com um pedaço de maconha e este daria um cigarro e, ao ver os policiais entrando, o dispensou.

Afirmou, ainda, que não sabia que tinha mais droga, balança de precisão e ácido bórico na residência e que, se soubesse, não estaria lá.

A testemunha, Carlos Aguilar Pereira de Oliveira, policial militar que participou do cumprimento do mandado, esclareceu na seara judicial (fl. 140 – mídia), que já haviam recebido informações de que estava ocorrendo tráfico no local e que o réu estava utilizando a casa que pertencia à mãe do acusado.

Já a policial militar Vanessa Aparecida Baptista Simões, ao ser ouvida em Juízo (fl. 158 – mídia), relatou que foram chamados para apoiar a polícia civil no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado e que, ao fazerem buscas no local encontraram balança de precisão e droga, bem como tinham informações sobre o tráfico na residência do réu.

Destaco, que é firme o entendimento de que os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para amparar o édito condenatório, notadamente quando em consonância com as demais provas e ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
25/8/2025
).

Além disso, o tipo do art. 33, da Lei de Drogas, é de ação múltipla, consumando-se com qualquer dos verbos nucleares (ter em depósito, guardar, preparar, etc.).

A apreensão de balança de precisão e ácido bórico ao lado de porções de maconha, em residência apontada como ponto de preparo/guarda, revela finalidade mercantil, não havendo que se falar em porte de droga para uso próprio.

Desse modo,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pedido do acusado de aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado)
, apesar da primariedade do réu, a jurisprudência admite o afastamento do redutor com base em
elementos concretos
extraídos dos autos, que revelem a dedicação a atividades criminosas.

No caso dos autos, as circunstâncias concretas do delito — guarda e preparo de entorpecente em residência, com balança de precisão e insumo (ácido bórico) — indicam envolvimento com a traficância para além de episódio isolado, revelando dedicação à atividade criminosa, o que inibe a incidência do redutor.

Nesse sentido, cito o precedente do
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 976.766/ES, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
28/4/2025
).

Assim, não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.